Tribunal: STF
Processo: MS 37231
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO PREJUDICADO – INADMISSIBILIDADE.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Thiago de Miranda Carneiro insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado, no dia 7 de junho de 2020, no recurso em procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000, por meio do qual determinado, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reavaliação dos títulos apresentados no âmbito de concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e registro. 
    Postulou, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia da decisão, dos enunciados administrativos nº 21 e 22, ambos de 2020, e, sucessivamente, do concurso. No mérito, pretende o implemento da ordem, com a anulação do ato e dos efeitos dos enunciados quanto a certame em curso.
    Em 2 de julho de 2020, Vossa Excelência deferiu, em parte, a medida acauteladora, para suspender, no tocante a concurso em andamento, os efeitos do pronunciamento impugnado e do enunciado administrativo nº 21. 
    Fábio Seabra de Oliveira, Frederico Rodrigues Assumpção Silva, Natália Lourdes dos Santos e Nathália da Mota Santos Dias interpuseram agravo interno, com pedido de efeito suspensivo. Segundo afirmam, são terceiros prejudicados, porquanto o primeiro é o requerente do procedimento de controle e todos estão inscritos no concurso público. Frisam a falta de atribuição de Vossa Excelência para examinar o pedido de liminar, tendo em vista a do Presidente do Supremo para decidir questões urgentes durante as férias coletivas. Enfatizam o caráter subjetivo do mandado de segurança. Realçam inexistência de entendimento consolidado sobre o tema. Mencionam precedentes do Conselho e acórdão formalizado no mandado de segurança nº 33.527, da relatoria de Vossa Excelência. Aludem à óptica de Tribunais estaduais. Dizem que o item revogado do Edital limitava-se a prever forma de comprovação, pelos delegatários, do título previsto no item 7.1, I, da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2019. Realçam o caráter individual do pronunciamento na consulta nº 0001136-61.2020.2.00.000. Evocando o artigo 995 do Código de Processo Civil, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Sob o ângulo do risco, articulam com a paralisação de concursos. Sublinham competente para apreciação o ministro Luiz Fux, considerado o exercício, pelo ministro Dias Toffoli, da Presidência do Conselho.
    2. Retifiquem a autuação, para fazer constar, como agravantes, Fábio Seabra de Oliveira, Frederico Rodrigues Assumpção Silva, Natália Lourdes dos Santos e Nathália da Mota Santos Dias.
    O que previsto no Regimento Interno quanto à atuação do Presidente, em regime de urgência, nas férias coletivas, não afasta a relatoria do processo. Possível é a prática de ato pelo relator.
    É cabível o litisconsórcio em mandado de segurança, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, mas não a intervenção de terceiro, ainda que este tenha interesse no desfecho do processo. Mostra-se eloquente a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    3. Nego seguimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator